Tribunal: TJDFT
Processo: 0734689-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734689-91.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL SAMPAIO XIMENES RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste é mais ampla que a cognição da tutela provisória recursal. 2. Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo ope legis, de modo que o simples ingresso dessa defesa não é capaz de suspender o andamento do processo executivo, cabendo ao recorrente, no caso concreto, obter essa medida mediante (I) requerimento expresso, (II) demonstração dos requisitos da tutela provisória e (III) garantia do juízo da execução via penhora, depósito ou caução suficientes, conforme art. 919, § 1o, do CPC. 3. A garantia prestada na cédula rural hipotecária executada se refere apenas ao respectivo título, não se estendendo automaticamente à execução, razão pela qual, uma vez não ofertada garantia ao juízo na forma exigida pelo art. 919, § 1o, do CPC, não há justificativa para a concessão do efeito suspensivo aos embargos. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 917, incisos I e VI, do CPC, sustentando que o direito ao alongamento da cédula de crédito objeto da execução de origem é discutido em ação de conhecimento (0706741-79.2019.8.07.0001), em trâmite perante o juízo da 19a Vara Cível de Brasília, sendo que a pendência da apreciação de pedido de alongamento de dívida rural determina a suspensão da execução. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 919, § 1o, da Lei Adjetiva Civil, aduzindo que a execução de origem (0704934- 24.2019.8.07.0001) está garantida por bem imóvel de valor bastante superior ao débito, sendo essa garantia suficiente para a concessão do efeito suspensivo pleiteado nos embargos à execução. Indica, no ponto, divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJMG, a fim de demonstrá-la. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 51056002). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque “inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte” (AgInt no AREsp n. 2.305.752/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 917, incisos I e VI, do CPC, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, pois o entendimento da turma julgadora, sobre ser necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no artigo 919, § 1o, do CPC para atribuir-se efeito suspensivo aos embargos à execução, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “consoante orientação desta Corte Superior, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo” (AgInt no AREsp n. 2.292.757/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Assim, “estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023). Ainda, descabe dar curso ao apelo quanto à apontada ofensa ao artigo 919, § 1o, da Lei Adjetiva Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de garantia suficiente do juízo, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.040.560/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 51056002). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020